Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-70.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-70.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PAULO MURAT PORTO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O prazo prescricional à pretensão monitória fundada em título executivo prescrito é quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I do CC.

2.

O termo inicial é o dia subsequente à data de vencimento da dívida, por ser liquida e certa - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA,
pronunciou de ofício a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, julgando o processo com resolução do mérito.

Em suas razões (ID. 1272712), alega o apelante, em síntese, que a prescrição intercorrente não se consumou. Ao final, requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram os autos redistribuído à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença de origem que
pronunciou de ofício a prescrição da pretensão de cobrança de dívida, julgando o processo com resolução do mérito
.

Em suas razões, afirma o recorrente que não ocorreu a
prescrição intercorrente, pois restou claro que jamais deixou de diligenciar no feito. De fato, não se consumou a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição da pretensão de postular o direito em juízo, em decorrência da inércia do titular. A lei especificava o prazo dentro do qual o Judiciário poderia ser acionado, que fluiu in albis, como passo a expor.

O presente processo monitório tem por finalidade a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Rural emitida em 05/06/1999, no valor original de R$ 82.231,00 (Oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais), com vencimento em 05/04/2000 (ID. 1272698 – páginas 09 a 13).

O prazo para ajuizamento de ação monitória, com base em título executivo, é de cinco anos, tendo como termo inicial o dia subsequente ao vencimento da dívida líquida. Dispõe o Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

O STJ também já firmou o entendimento de que o prazo para ajuizamento da ação monitória de cobrança de título sem força executiva é quinquenal, contado do dia subsequente à data de emissão constante da cártula:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.996 - SP (2019/0328417-1) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

(...)

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual
a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos
, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que
tem como

termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário
, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

No caso concreto,

verifica-se que
a Cédula de Crédito possui vencimento em 05/05/2000
. Por sua vez,
a presente ação monitória foi proposta em 10/01/2008
, quase 08 (oito) anos depois do vencimento do título. Ou seja, após o término do prazo prescricional, que é quinquenal.

Portanto, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC Antigo. Não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 5º, XXXV, da Contituição Federal.

O recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço da apelação e NEGO-LHE provimento
, para manter na íntegra a Sentença recorrida.

Deixo de condenar o apelante em
honorários advocatícios, visto que a parte apelada não está representada nos autos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/03/2024